Tribunal: TJDFT
Processo: 0723284-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.

1. Tendo em vista que a busca domiciliar decorreu de fundada suspeita relativa à ocorrência de tráfico de drogas, considerado o contexto fático no qual se deu o flagrante, legítima a ação dos agentes públicos, não havendo falar em nulidade das provas daí advindas.

2. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, a dinâmica delitiva e as características da apreensão.

3. Não há incompatibilidade entre o tráfico e o uso de substância entorpecente, condutas de natureza diversa que não se excluem mutuamente. Aliás, não raramente a traficância de drogas se torna ocupação econômica habitual, por causa da facilidade na mantença do vício e do ganho pecuniário necessário para sustentá-lo.

4. Recurso conhecido e não provido.